Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005370-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ACOLHIDA EM PARTE

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO
REFORMA
DA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não cabe falar em violação ao princípio da
dialeticidade
se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

2
. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

3
. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, na ação de execução fiscal n. 1000348-18.2020.8.11.0034, movida em face de VILSON PAULO DOS REIS, deu provimento aos embargos de declaração, retificou decisão anterior e acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos débitos lançados sob a rubrica de “
crédito fiscal indevido em razão da opção através de termo e acordo infração nº. 1.2.60
".

Sustenta o cabimento do recurso em razão de a decisão agravada ter reconhecido a prescrição apenas parcialmente, sem a extinção da ação.

Afirma que a decisão declarou a prescrição por considerar, equivocadamente, que a data constante na CDA sob a denominação “Data de Constituição Definitiva do Crédito” coincidiria com o aviso de cobrança.

Explica que a data de constituição do crédito tributário é posterior à data do aviso de cobrança ou à data do lançamento tributário, ato sobre o qual recai a decadência tributária. Defende, ainda, que a data de constituição definitiva do crédito se identifica com o trânsito em julgado do
processo administrativo tributário, cujo início se dá com o lançamento e a notificação do auto de infração ao contribuinte.

Requer seja aplicado o entendimento do STJ retratado na Súmula 622, para contar o início do prazo prescricional na data em que restar exaurida a instância administrativa.

Relata os acontecimentos dos processos administrativos e afirma que foram realizados três avisos de cobrança: n. 541744/334/58/2013 em 28.05.2013; n. 112999/1624/101/2016 em 14.06.2016; e n. 254140/54/28/2018 em 05.06.2018.

Defende que não restou configurada a decadência, porque o lançamento se deu dentro do prazo legal, nem mesmo a prescrição, já que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do CTN), que se dá na data da decisão final proferida no processo administrativo, de que não caiba mais recurso.

Assevera que, no caso, o prazo prescricional começou a correr em 14.06.2018, conforme informação fiscal, e terminou em 14.06.2023.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 206220191).

Em sua resposta, o agravado pugna
,
inicialmente
,

pelo não

conhecimento do recurso, diante da inobservância da
dialeticidade
recursal
e, no mérito, requer o não provimento
(Id.
209261674).

O órgão ministerial se
abste
ve de
emiti
r
parecer
sobre o mérito da demanda
(Id.
212547184).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se

de

agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, na ação de execução fiscal n. 1000348-18.2020.8.11.0034, movida em face de VILSON PAULO DOS REIS, deu provimento aos embargos de declaração, retificou decisão anterior e acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos débitos lançados sob a rubrica de “crédito fiscal indevido em razão da opção através de termo e acordo infração nº. 1.2.60".

Da ausência de
dialeticidade
recursal

De início, cumpre registrar que, em sua resposta, o agravado argui a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da decisão agravada.

Na espécie, observa-se que o agravante narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam
suficientes para o êxito do recurso, o
que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Registre-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Rejeito
a arguição de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Mérito.

No mais, infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso objetiva receber a quantia de
R$ 1.955.538,03 (um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e três centavos), aparelhada
pela Certidão de Dívida Ativa n. 2018765014, atualizada até o dia 08/07/2021.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade em que argui a prescrição e a decadência do direito.

O
d. Juízo
a quo

afastou a decadência e
deu provimento ao recurso de embargos de declaração para reformar decisão anterior e acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, para reconhecer a prescrição dos débitos lançados sob a rubrica de
“
crédito fi
scal indevido em razão da opção através
de termo e acordo infração n. 1.2.60
”
.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após
5
(cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”
.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”
.

Nesse contexto, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

E ainda, é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2018765014
, ocorreu em
14
.
06
.2018
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
14.06.2018
– e o

despacho inicial que determinou a citação da parte agravante –
01.06.2020
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição
"
.

(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
e, por conseguinte, afastar a prescrição quinquenal referente aos
débitos lançados sob a rubrica de “
crédito fiscal indevido em razão da opção através de termo e acordo infração n. 1.2.60
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024